Tribunal: TJDFT
Processo: 0730503-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Fátima Rafael Número do processo: 0730503-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA MARIA DA CRUZ FRANCO AGRAVADO: ULISSES RIEDEL DE RESENDE, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto por VANIA MARIA DA CRUZ FRANCO em face de decisão da MM. Relatora que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, conforme decisão ID 62199583. Em síntese, requer a reconsideração da decisão agravada para que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a desconstituição do valor penhorado. Intimem-se os agravados para, querendo, ofertar contrarrazões ao agravo interno. Retifique-se a autuação para agravo interno. Brasília, 20 de agosto de 2024 18:00:06. ROBERTO FREITAS FILHO Relator eventual